Tribunal: TJSP
Processo: 2284866-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
*Ação de obrigação de fazer c.c. indenização – Tutela de urgência – Energia elétrica – Pedido de conserto no relógio medidor – Discordância dos valores apurados nas faturas de energia – Ausência dos requisitos previstos no art. 300 do NCPC – Necessidade de estabelecimento do contraditório – Recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000051208
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2284866-25.2020.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que é agravante
IVANILDO OVIDIO DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado CPFL
ENERGIA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. AFONSO BRÁZ
(Presidente) E IRINEU FAVA
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284866-25.2020.8.26.0000 - Voto no 38253 - Letícia/Fabiane
2
VOTO No: 38253
AGVO No: 2084866-25.2020.8.26.0000
COMARCA: PRAIA GRANDE
AGTE. : IVANILDO OVIDIO DE SOUZA
AGDO. : CPFL ENERGIA S/A
*Ação de obrigação de fazer c.c. indenização Tutela de
urgência
Energia elétrica
Pedido de conserto no
relógio medidor
Discordância dos valores apurados
nas faturas de energia
Ausência dos requisitos
previstos no art. 300 do NCPC
Necessidade de
estabelecimento do contraditório Recurso improvido.*
Cuida-se de agravo de instrumento contra a r. decisão
proferida a fls. 42/44, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c.c.
indenização, indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado pelo
agravante.
Sustenta que técnicos da agravada compareceram em
sua residência, e sem autorização, trocaram o relógio medidor, e com
falhas, fato que vem lhe rendendo elevadas faturas de conta de energia,
sem qualquer razão. Alega não ter condições financeiras para arcar com
os valores da conta. Quer a reforma do decisum a fim de que seja
acolhido o pedido de conserto do relógio medidor do agravante, para
que assim, os valores voltem a ser cobrados na mesma normalidade que
antes.
Sem contrariedade, eis que ainda não formada a
relação processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284866-25.2020.8.26.0000 - Voto no 38253 - Letícia/Fabiane
3
É o relatório.
Não prospera a irresignação recursal.
A r. decisão guerreada foi proferida nos seguintes
termos:
“Trata-se de demanda proposta por Ivanildo Ovídio
de Souza em face de CPFL.
Alega a parte autora, em breve síntese, residir à Rua
América Latina, no 367, Casa 01, Vila Guilhermina, nesta comarca e, no
mês de julho, representantes da ré compareceram em sua residência e
efetuaram a troca do relógio medidor analógico para o digital, sem
maiores explicações. No mês seguinte, foi surpreendido com o
recebimento de três contas de luz em valores mais altos do que o usual.
Diante da não concordância com os valores, diz o autor que entrou em
contato com a ré, oportunidade em que a atendente lhe dissera que
houve falha na troca do seu relógio com o relógio da casa vizinha e que
estariam realizando nova visita técnica. Diz que alguns dias depois,
compareceram em sua residência os técnicos da requerida para nova
vistoria, emitindo um laudo técnico em que restou constatada
irregularidade no medidor. Assevera que no mês seguinte, setembro, a
fatura continuou a vir elevada. Sustenta que não solicitou a alteração
do relógio e não deu causa às faturas com valores elevados. Porém,
com receio do corte de energia, realizou o pagamento das faturas,
mesmo não concordando com os débitos. Apesar das reclamações feitas
à ré, não houve uma solução ao problema relatado. Pede, como tutela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284866-25.2020.8.26.0000 - Voto no 38253 - Letícia/Fabiane
4
de urgência, que a ré conserte o relógio do autor, interrompendo as
cobranças indevidas e enviando as próximas faturas com seu real valor.
Ao final, pede seja a ré condenada à restituição em dobro dos valores
pagos indevidamente, bem como no pagamento de R$ 20.000,00 a título
de danos morais, tornando-se definitiva a tutela concedida.
Documentos a fls.29-41.
É o relatório.
Decido.
2. Segundo a nova sistemática processual a tutela
provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência; a tutela
provisória de urgência pode ser de natureza cautelar ou satisfativa, a
qual pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental (CPC,
artigo 294).
O regime geral das tutelas de urgência está
preconizado no art. 300, do CPC, que unificou os pressupostos
fundamentais para a sua concessão: “A tutela de urgência será
concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
(grifos adicionais).
Cândido Rangel Dinamarco obtempera que a
probabilidade do direito:
“É a aparência de que o demandante tem o direito
alegado, suficiente para legitimar a concessão de medidas jurisdicionais
aceleradas que de natureza cautelar, que antecipatória. Resolve-se em
mera probabilidade, que é menos que a certeza subjetiva necessária
para decidir o mérito, porém mais que a mera verossimilhança. O art.
273, caput, do Código de Processo Civil dá a impressão de exigir mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284866-25.2020.8.26.0000 - Voto no 38253 - Letícia/Fabiane
5
que essa probabilidade, ao condicionar as antecipações tutelares à
existência de uma prova inequívoca mas pacificamente a doutrina e
todos os tribunais se satisfazem com a probabilidade. Consiste esta na
preponderância dos motivos convergentes à aceitação de determinada
proposição, sobre os motivos divergentes. Essa é menos que a certeza,
porque, lá, os motivos divergentes não ficaram afastados, mas apenas
suplantados; e mais que a mera verossimilhança, que se caracteriza
pelo equilíbrio entre os motivos convergentes e motivos divergentes. Na
prática, o juiz deve raciocinar mais ou menos assim: se eu fosse julgar
agora, minha vontade seria julgar procedente a demanda”(Vocabulário
do processo civil, Malheiros, pp. 338-339).
O perigo de dano, segundo também Cândido Rangel
Dinamarco:
“Consiste na iminência de um mal ou prejuízo,
causado ou favorecido pelo correr do tempo (o tempo-inimigo, de que
falava Carnelutti), a ser evitado mediante as providências que o juiz
determinará. Embora seja inevitável alguma dose de subjetivismo
judicial na apreciação do periculum, sugere-se que o juiz leve em conta
o chamado juízo do mal maior, em busca de um legítimo equilíbrio entre
as partes indagando, em cada caso, se o autor sofreria mais se nada
fosse feito para conter os males do tempo, ou se sofreria mais o réu em
virtude da medida que o autor postula.”(idem, pp. 381-382).
Em um juízo de cognição sumária (superficial), não
verifico a existência de elementos de prova que convergem ao
reconhecimento da veracidade dos fatos pertinentes e evidenciam a
probabilidade do direito material e o perigo de dano.
Com efeito, os fatos narrados na inicial não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284866-25.2020.8.26.0000 - Voto no 38253 - Letícia/Fabiane
6
coadunam com os documentos que a instruíram. O autor relata que
houve duas visitas técnicas: a primeira, em que houve a troca do
relógio; e a segunda, em que houve a constatação de eventual
irregularidade.
Outrossim, nos autos fora juntado apenas um TOI,
aquele em que detectado um defeito (fls.29) e, em decorrência disto,
houve a troca do medidor o documento, inclusive, o autor recusou-se
a assinar.
Os fatos são controvertidos e somente podem ser
melhor analisados sob o contraditório.
Ademais, a tutela de urgência perseguida confunde-
se com o provimento final perseguido com a presente ação, o que, a
princípio, inviabiliza sua concessão.
3. Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de
urgência.
4. Deixo de designar a audiência de conciliação a
que alude o artigo 334 do Código de Processual Civil por não
vislumbrar na espécie a possibilidade de composição consensual.
5. No mais, cite-se e intime-se a requerida pelo
correio na sede da demandada localizada na comarca de Campinas,
observadas as cautelas de praxe.
6. Diante do documento juntado a fls.28, fica
deferida a gratuidade judiciária ao autor. Anote-se.
Intime-se.”
Ora, dispõe o art. 300 do atual Código de Processo
Civil: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284866-25.2020.8.26.0000 - Voto no 38253 - Letícia/Fabiane
7
que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco
ao resultado útil do processo.”
E, no caso, não se vislumbra a presença dos
requisitos elencados no referido dispositivo, não se podendo olvidar que
a simples alegação dos fatos não confere a verossimilhança necessária,
mostrando-se prematura, neste momento, a concessão da tutela de
urgência, devendo a questão ser melhor analisada após a efetivação do
contraditório.
Dessa forma, nada há para ser alterado no r. decisum.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.

SOUZA LOPES

Relator